Tribunal: TJMT
Processo: 0003236-13.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003236-13.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO PENASSO - CPF: 249.950.538-91 (APELADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), SONIA SUELI PEREIRA NOVO PENASSO - CPF: 615.868.201-25 (APELADO), DEVANIL BARBOSA DE LIMA - CPF: 735.126.138-53 (APELADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES BAIRRO DNER - CNPJ: 01.367.945/0001-09 (APELANTE), ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 486.963.071-00 (APELANTE), MARIA JOSE PRATA (APELANTE), CELSO PARE - CPF: 615.806.001-15 (APELANTE), TATIANE AMORIM DE MATOS (APELANTE), RENATO COSTA DA SILVA (APELANTE), LUCIMAR BRUM DA SILVA - CPF: 989.574.141-34 (APELANTE), PAULO ALVES DOS SANTOS (APELANTE), ORLANDO DA SILVA RODRIGUES (APELANTE), JOILSON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), JOSE RAMOS CABRERA - CPF: 823.938.691-15 (APELANTE), MARIA DA COSTA E SILVA ALMEIDA (APELANTE), JOAO LEUDECIMO DA SILVA (APELANTE), ABEL SOARES DE ALMEIDA - CPF: 487.173.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MORADORES BAIRRO DNER - CNPJ: 01.367.945/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIL BARBOSA DE LIMA - CPF: 735.126.138-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO PARE - CPF: 615.806.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAMOS CABRERA - CPF: 823.938.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 486.963.071-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMAR BRUM DA SILVA - CPF: 989.574.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO LEUDECIMO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA COSTA E SILVA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSÉ PRATA (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DA SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO COSTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE AMORIM DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARTHA DA COSTA E FARIA - CPF: 241.632.601-53 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS CONTUNDENTES NOS AUTOS DE QUE A PARTE QUE RECLAMA O IMÓVEL NUNCA EXERCEU A POSSE SOBRE O BEM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Demonstrado, pelo Embargante, a propriedade sobre o bem, aliada à farta comprovação nos autos de que a parte Embargada nunca exerceu a posse sobre o imóvel, seja de forma direta, seja por seu antecessor, a procedência dos Embargos é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003236-13.2010.8.11.0006

APELANTE(S):

MARTHA DA COSTA E FARIA

APELADO(S):

ANTONIO PENASSO E SONIA SUELI PEREIRA NOVO PENASSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARTHA DA COSTA E FARIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados por ANTONIO PENASSO E SONIA SUELI PEREIRA NOVO PENASSO em face da Recorrente, julgou procedentes os pedidos para consolidar, definitivamente, em favor dos Embargantes, ora Recorridos, a posse do imóvel
sub judice
(um terreno de 7.793 m2 matriculado sob o n° R-5-M 4.430, no RGI de Cáceres/MT, registrado à fl. 296, do Livro 2-C-5), do qual são legítimos proprietários, e condenou a Embargada/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
a Apelante afirma ser
proprietária de um terreno adquirido em 05/12/2008 da senhora Benedita Tereza de Jesus Teixeira pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e possuidora de área contigua ao seu lote, a qual afirma tratar-se de “área excedente”.

Aduz que exerce posse legítima e mansa sobre o “excedente” desde a aquisição, e que os depoimentos prestados corroborariam sua alegação,
“o que demonstra sem sombras de duvidas a ocorrência da usucapião da área excedente de matricula na 4.430 e a propriedade da área de matricula na 17.442 pela Sra.Benedita e depois pela Sra. Martha.”.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença, reconhecendo-se a ocorrência de usucapião em favor da Apelante e, consequentemente, a improcedência dos Embargos de Terceiros.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id.

190254670.

Nas contrarrazões de id. 185428703
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
MARTHA DA COSTA E FARIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados a por ANTONIO PENASSO E SONIA SUELI PEREIRA NOVO PENASSO em face da Recorrente, julgou procedentes os pedidos para consolidar definitivamente, em favor dos Embargantes, ora Recorridos, a posse do imóvel
sub judice
(terreno de 7.793 m2 matriculado sob o n° R-5-M 4.430, no RGI de Cáceres/MT, registrado à fl. 296, do Livro 2-C-5), do qual são legítimos proprietários, e condenou a Embargada/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Conforme consta dos autos, a Apelante afirma ser
proprietária de um terreno adquirido em 05/12/2008 da senhora Benedita Tereza de Jesus Teixeira pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e possuidora de área contigua ao seu lote, a qual afirma tratar-se de “área excedente”, sobre a qual pretende ver reconhecida sua propriedade.

Aduz que exerce posse legítima e mansa sobre o “excedente” desde a aquisição, e que os depoimentos prestados corroborariam sua alegação,
“o que demonstra sem sombras de duvidas a ocorrência da usucapião da área excedente de matricula na 4.430 e a propriedade da área de matricula na 17.442 pela Sra.Benedita e depois pela Sra. Martha.”.

A sentença, por sua vez, julgou procedentes os Embargos de Terceiros, ao fundamento de que
“o conjunto probatório colacionado aos autos é robusto ao corroborar as alegações tecidas pela parte embargante na peça exordial.”

Pois bem.

Conforme o disposto no artigo 674, do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro são o instrumento processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Vejamos:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

In casu,
os Embargantes/Apelados narram que tomaram conhecimento de que a Apelante ajuizou ação de reintegração de posse em face de terceiros, ao fundamento que estaria ocorrendo a turbação de sua posse, o que ensejou a propositura dos presentes embargos pois, conforme alegam, são legítimos proprietários do terreno.

Analisando os autos, em especial os depoimentos prestados, verifica-se que existem elementos suficientes que comprovam que o terreno em litígio não integrou a compra e venda realizada entre a senhora Marta e a senhora Benedita.

A testemunha Odete Teixeira, filha da Senhora Benedita, relata que entre o terreno adquirido por sua mãe e a Avenida dos Bandeirantes havia outro lote, cuja divisa se dava por uma cerca de arame farpado, e que sua genitora sempre respeitou os limites entre os imóveis, não utilizando o terreno vizinho para nenhuma finalidade.

A testemunha Joel de Vitória Monteiro, confinante do imóvel objeto da lide, assevera que não houve qualquer modificação nas divisas desde a aquisição por Marta e confirma que existe um excesso de terreno entre o imóvel adquirido por Marta e a Avenida dos Bandeirantes, cuja propriedade nunca foi reclamada por ninguém e, atualmente, se encontra abandonado.

Maria José da Silva Ribeiro, também sobrinha da Senhora Benedita, confirma que a área é a mesma desde quando a tia adquiriu o imóvel, e que o terreno é completamente cercado. Além disso, afirma que há um espaço na frente cuja limpeza era feita por sua tia para que pudesse acessar a avenida dos bandeirantes, contudo, tinha ciência de que o terreno era utilizado para passagem, e não pertencia a ela.

Assim, como bem registra a sentença, os elementos dos autos são robustos no sentido de que o terreno pertence aos Embargantes. Embora Embargada/Apelante afirme a ocorrência de usucapião no terreno vizinho, o qual denomina “excesso”, não comprovou exercício da posse sua ou de sua antecessora sobre o bem. Ao contrário. As testemunhas atestam que a senhora Benedita sempre respeitou os limites entre os lotes, cujas divisas podem ser identificadas por marcos até as datas atuais.

Do mesmo modo, a perícia técnica concluiu pela existência de divisa e nítida diferença entre um terreno e outro.

Vale ressaltar que o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da liminar de reintegração de posse deferida em favor da Apelante nos autos da Ação Possessória também atestou que o alegado “excesso” não era ocupado por qualquer pessoa, o que também infirma o alegado exercício da posse pela Embargada sobre o bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO ORIUNDA DE AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE O IMÓVEL – POSSE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe ao terceiro embargante o ônus de comprovar a titularidade ou o exercício de posse sobre o imóvel no qual recai a constrição, nos termos do art. 373, I, do CPC. Se demonstrado que a embargante de terceiro se encontra na posse do imóvel a partir dos idos de 2000, em cujo local há, inclusive plantio de arvores frutíferas, cuja posse é corroborada também pela prova oral, é de ser mantida a procedência do pedido dos embargos de terceiro.
(N.U 0016728-98.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Assim, restando demonstrado nos autos que a Embargada nunca exerceu a posse sobre o dito “excesso de terreno”, há que ser mantida a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista a sucumbência em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024